Tribunal: TJDFT
Processo: 0735308-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa. Embargos de declaração. Omissão e contradição. Inexistência. Debate de todos os temas no acórdão embargado. Inviabilidade de rediscussão do mérito. Prequestionamento. Embargos não acolhidos.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, sob a alegação da existência de omissão e contradição a serem supridas.
II. Questão em análise
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado apresentaria omissão e contradição (defeitos intrínsecos) quanto à análise da responsabilidade dos sócios retirantes em relação à dívida trabalhista quitada pelos sócios remanescentes e ao marco inicial da prescrição.
III. Razões de decidir
3. O acórdão deixou claro que todas as questões foram debatidas, a não despontar os vícios alegados. Ressaltou que o prazo prescricional para o sub-rogado exercer o seu direito de regresso contra o devedor é o mesmo que o credor originário tinha de exigir-lhe o pagamento da dívida, que, no caso concreto, se afigura de dois anos (CF, art. 7o, XXIX c/c CLT, art. 11), bem como que a pretensão ressarcitória dos apelantes encontrar-se-ia fulminada pela prescrição, uma vez que a presente ação de regresso somente foi ajuizada em 23.08.2023, quando já exaurido, e muito, o prazo bienal que rege a pretensão de cobrança do crédito trabalhista, próprio da obrigação originária.
4. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz o interesse da parte embargante [análise da responsabilidade dos sócios retirantes em relação à dívida trabalhista quitada pelos sócios remanescentes e ao marco inicial da prescrição], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado (CPC, arts. 1.022, inc. I a III, e 1.025).
5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. Dispositivo
6. Embargos declaratórios não acolhidos.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXIX; CPC, arts. 1.022, inc. I a III e 1025; Regimento Interno do TJDFT, arts. 26 e 267; CLT, art. 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2016; STJ, AgInt. no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 1o.12.2022.